Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, sem necessidade de presença dos requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate. Inteligência do art. 413, § 1o, do CPP.
2. O pleito de desclassificação da conduta para outra, de competência do Juízo singular, exige a presença de prova inequívoca de ausência do animus necandi.
3. Mantém-se a sentença de pronúncia de tentativa de homicídio qualificado quando a materialidade do delito e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelos depoimentos dos envolvidos, incluindo relato de testemunha ocular, que conseguiu filmar parte dos fatos.
4. A qualificadora somente pode ser afastada da pronúncia quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.